Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-38.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a condenação pelo crime de ameaça quando não há nos autos provas corroborando a versão da vítima, o que se revela incapaz de conferir um juízo de certeza, impondo-se, assim, a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a absolvição do denunciado com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.